Tribunal: TJSP
Processo: 1500340-40.2024.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Itupeva contra DCL Serviços de Apoio a Edifícios Ltda ME, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor da causa de R$ 1.774,18. Sentença de primeira instância extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação de execução fiscal movida pelo Município de Itupeva contra DCL Serviços de Apoio a Edifícios Ltda ME, referente a Certidão de Dívida Ativa, com valor da causa de R$ 1.774,18. Sentença de primeira instância extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do CPC.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da extinção da execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme tese de repercussão geral do STF (Tema no 1.184).
III. Razões de Decidir
3. A tese de repercussão geral do STF (Tema no 1.184) legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando o princípio da eficiência administrativa.
4. O Município de Itupeva não comprovou a adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, conforme exigido pelo Provimento CSM n. 2.738/2024.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. O ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de providências administrativas.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, I
Resolução CNJ n. 547/2024
Provimento CSM n. 2.738/2024
Jurisprudência Citada:
STF, Tema no 1.184
TJSP, Apelação Cível 1001936-97.2016.8.26.0514, Relatora BEATRIZ BRAGA, 18a Câmara de Direito Público, j. 28.08.2025
TJSP, Apelação Cível 1502375-75.2021.8.26.0514, Rel. HENRIQUE HARRIS JÚNIOR, 18a Câmara de Direito Público, j. 24.07.2025.